Tribunal: STF
Processo: RE 1353018
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Pensão post mortem devida à companheira e à filha menor do ex-servidor público estadual. Revisão para o equivalente a 100% do valor pago ao servidor ativo. Aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. Edição da EC nº 70/2012 que inseriu o artigo 6º na EC nº 41/2003, restabelecendo a integralidade e a paridade aos proventos dos servidores aposentados por invalidez permanente, desde que estes tivessem ingressado no serviço público até 31/12/2003 e tivessem se aposentado a partir de 01/01/2004. Comprovada a defasagem salarial. Devida a revisão do benefício calculado de acordo com a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria do instituidor da pensão. Pagamento das diferenças devidas a partir de 30/03/2012, data da promulgação da EC nº 70, de 2012, a serem apuradas em execução, devidamente corrigidas monetariamente, desde quando deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros a contar da citação. Índices fixados na forma da orientação do STF no julgamento do RE nº 870.947/SE. Honorários advocatícios arbitrados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, 4º, II, do CPC, observando-se o teor da Súmula 111, STJ. Precedentes. Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente